Tribunal: TJES
Processo: 5001964-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DESNECESSIDADE DE DIVISÃO DAS VERBAS. NÃO SUBSUNÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão agravada determinou o pagamento, pelo Estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

2.

A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

3.

Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

4.

Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto se encontra em consonância com a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o art. 31 do ADCT, segundo o qual “serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”.

5.

Desnecessária a manifestação acerca da destinação das verbas, disciplinando a LC estadual nº 595/2011 citada pelo agravante hipótese distinta, especificamente a taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

6.

Não há necessidade de observância do teto constitucional de remuneração, aplicável aos servidores públicos, pois, como já explicitado, o pagamento será destinado ao particular na qualidade de delegatário de serviço público, em caráter privado, situação que não se subsome ao disposto no art. 37, XI, da CF.

7.

Razoável a divisão proporcional das custas devidas à escrivã da serventia realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida a remuneração pelos serviços prestados.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001964-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DESNECESSIDADE DE DIVISÃO DAS VERBAS. NÃO SUBSUNÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada determinou o pagamento, pelo Estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

2. A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

3. Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

4. Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto se encontra em consonância com a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o art. 31 do ADCT, segundo o qual “serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”.

5. Desnecessária a manifestação acerca da destinação das verbas, disciplinando a LC estadual nº 595/2011 citada pelo agravante hipótese distinta, especificamente a taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

6. Não há necessidade de observância do teto constitucional de remuneração, aplicável aos servidores públicos, pois, como já explicitado, o pagamento será destinado ao particular na qualidade de delegatário de serviço público, em caráter privado, situação que não se subsome ao disposto no art. 37, XI, da CF.

7. Razoável a divisão proporcional das custas devidas à escrivã da serventia realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida a remuneração pelos serviços prestados.

8. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001964-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, haja vista estar inconformado com a decisão de fls. 226/227 por meio da qual o julgador a quo entendeu ser devido o pagamento de custas processuais em favor da agravada, por força do exercício em serventia não oficializada.

Em suas razões, postula a reforma do
decisum
com base nos seguintes fundamentos: (i) o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas em vara judicial não oficializada, afigura-se inconstitucional, ante a violação às disposições constantes do art. 31 do ADCT; (ii) não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do CPC, sendo o requisitório expedido de ofício pelo Juízo a quo, em violação à garantia constitucional do devido processo legal; (iii) “o Juízo de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES”, e; (iv) caso superados os itens anteriores, deverá ser observada a limitação da remuneração da Sra. Escrivã ao teto remuneratório estabelecido no art. 37, inc. XI, da CF.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A decisão agravada determinou o pagamento, pelo Estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, não violando a “autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)” (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/05/2023).

Extrai-se da citada legislação que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...]

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras; [...].

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Desse modo, em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, porquanto integrará o patrimônio de particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.

Cumpre registrar que não subsiste a alegada inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto se encontra em consonância com a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o art. 31 do ADCT, segundo o qual
“serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei,
respeitados os direitos dos atuais titulares
”
.

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROFESSOR. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENADOR ESCOLAR. INTEGRA CARREIRA MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais, inobstante o art. 20, inciso V, da Lei nº 9.474/13, preveja como regra que o referido ente encontra-se dispensado do respectivo pagamento, o parágrafo primeiro da aludida norma estabelece hipótese excepcional, permitindo a condenação quando o feito tramitar em vara judicial não oficializada. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas, eis que credo e devedor não se confundem na mesma pessoa. 3. Não há se falar em inconstitucionalidade da norma pois, conquanto o art. 31, da ADCT tenha determinado a oficialização das serventias judiciais, resguardou o direito dos então titulares a assim permanecerem, tampouco em afronta ao entendimento do STF quando do julgamento da ADI nº 1.498/RS, eis que a hipótese lá tratada, reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, não se confunde com a aqui apreciada.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

Ademais, havendo expressa previsão da necessidade de pagamento das custas processuais aos então titulares das serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, desnecessário o requerimento pela Sra. Escrivã, uma vez que tal medida é corolário lógico da sucumbência da parte.

Também não há falar em irregularidade da decisão que determinou o recolhimento das custas pelo Estado, porquanto a fiscalização do ato compete ao Magistrado, nos termos do art. 23 do regimento de custas.

Ao contrário do sustentado, desnecessária a manifestação acerca da destinação das verbas, disciplinando a LC estadual nº 595/2011 citada pelo agravante hipótese distinta, especificamente a taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Também não há necessidade de observância do teto constitucional de remuneração, aplicável aos servidores públicos, pois, como já explicitado, o pagamento será destinado ao particular na qualidade de delegatário de serviço público, em caráter privado, situação que não se subsome ao disposto no art. 37, XI, da CF.

Por fim, reputo razoável a divisão proporcional das custas devidas à escrivã da serventia realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida a remuneração pelos serviços prestados.

É o pacífico entendimento adotado neste Tribunal, consoante julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ). 2. O art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”, garantindo o direito dos titulares de tais serventias. 3. Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 4. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”, o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado. 5. Não há que se falar em destinação de recursos na forma da Lei Complementar Estadual nº 595/2011. A divisão da “taxa de fiscalização” prevista na referida lei refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial. 6. Não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa. 7. Recurso conhecido e não provido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5003401- 20.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 07/07/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento